Tribunal: TJES
Processo: 0028908-35.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prova Objetiva; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0028908-35.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO DE JESUS VENDLER

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0028908-35.2019.8.08.0024

EMBTE
s
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e INSTITUTO AOCP

EMBDO
:
RODRIGO DE JESUS VENDLER

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO OFICIAL PM/ES 2018 –
VÍCIOS
–
DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO
–
PRINCÍPIO DA
ISONOMIA -
EXAME PSICOSSOMÁTICO
- RECURSOS DESPROVIDOS.

1
.

Os

E
mbargos de
D
eclaração
possuem
fundamentação vinculada
e
destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições, a suprir omissões
e a corrigir erros materiais,
que eventualmente

sejam verificad
o
s
no acórdão objurgado
.

2
.

A mera pretensão
em rediscutir a
matéria não
se viabiliza pela
oposição de embargos de declaração.

3.

Recurso
s

des
provid
o
s
.
Jugado prejudicado o recurso do id.
7956394.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e
negar
-lhes provimento e julgar prejudicado os aclaratórios do id.
7956394
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0028908-35.2019.8.08.0024

EMBTE
s
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e INSTITUTO AOCP

EMBDO
:
RODRIGO DE JESUS VENDLER

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, o
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO
e o
INSTITUTO AOCP
opuseram embargos de declaração na apelação cível para apontar vícios no acórdão que deu provimento ao apelo interposto por RODRIGO DE JESUS VENDLER.

Rememorando o caso dos autos, examinou-se, por ocasião da interposição do apelo
de

RODRIGO DE JESUS VENDLER,
o tema
sobre o
exame psicossomático aplicado em etapa do concurso
para
formação de oficiais da Polícia Militar – Edital nº 03/2018 – PMES.

No caso em apreço,
houve acolhimento das razões do recurso para dar provimento ao pedido de reinserção do demandante no certame.

O
Estado do Espírito Santo
,
em suma,

aduz
que embora possa ser reconhecida a ilicitude da retificação realizada em Editais de concursos, os candidatos que não apresentaram resultado apto à aprovação não são indicados ao exercício do cargo.

Por sua vez, o

Instituto AOCP,

argumenta que
a inaptidão do candidato impede que prossiga no certame;
que houve
quebra
d
a isonomia em relação aos demais candidatos, visto sua contraindicação, mencionando precedentes deste e. Tribunal sobre o tema.

Contudo, entendo que não há vícios a serem sanados.

C
onsigne-se que
o
s
E
mbargos de
D
eclaração
possuem
fundamentação vinculada
e
destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições,
a
suprir omissões
e a corrigir erros materiais,
que eventualmente

sejam verificad
o
s
no
decisum,

ex vi
do art. 1.022 do CPC.

Não
se mostra
via hábil,
portanto, a via escolhida,
para rediscutir o que já foi debatido nos autos, considerando ainda, não ser obrigatório ao magistrado que adentre cada tese desenvolvida pelas partes se encontra o fundamento que soluciona a questão posta.

No caso examinado, d
entre os fundamentos
utilizados para dar provimento ao apelo
,
considerou-se que
o
Edital
não trouxe os necessários critérios objetivos para avaliação dos candidatos pela banca avaliadora,
e que
o demandante já integra as fileiras da PMES desde 2014,
n
a função de praça combatente.

Com isso
,
já anteriormente submetido e aprovado em teste psicológico,
quando de sua admissão,
revelou-se a desnecessidade de que fosse novamente examinado.

Concluiu-se,
portanto
,
em
consonância a precedentes jurisprudenciais pátrios destacados

e à
legislação de referência,
vigente
na época de publicação do Edital,
que
o ora recorrido
estaria apto a prosseguir nas demais etapas do concurso.

Inclusive, no caso dos autos, houve consideração quanto à possibilidade de que fosse promovido à graduação de aspirante, após comprovada aprovação em todas as etapas do certame e ainda que pendente o julgamento de aclaratórios, dadas as peculiaridades do caso e a ausência de efeito suspensivo do presente recurso, mas com a ressalva de que não se acolhe a teoria do fato consumado (
RE 608482/STF
1
)
.

Dadas as premissas, não se verifica vício a ser sanado, mas a irresignação dos recorrentes em revolver a matéria tratada nos autos, o que não se permite por meio de aclaratórios.

Com efeito, mantém-se
a conclusão anterior sobre sua
reinserção e
continuidade
no
certame e a seguinte, quanto à viabilidade de participação
d
os
atos solenes de formatura
para que seja promovido
e declarado aspirante a Oficial da PMES.

Em conclusão,
conheço dos recursos e nego-lhe provimento
.

Em razão da matéria
abarcada no presente exame
,
j
ulgo prejudicado
o recurso
contido no id.7956394.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

RE 608482, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 07-08-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela relatoria.